Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724841-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYCIENE SILVA RIBEIRO AGRAVADO: RW COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O A nova patrona da Agravante peticiona, requerendo “a abertura de prazo referente ao acórdão de ID 77071385, em nome da advogada [...]” (ID 77244241). Da aba de expedientes, extrai-se que a Recorrente registrou ciência do mencionado acórdão no dia 10/10/2025. Conforme entendimento consagrado pelo c. STJ, a teor do aresto da 5a Turma, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 2.149.751/SP, da relatoria do e. Ministro Ribeiro Dantas, in verbis: “(...) o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos.” Portanto, indefiro a restituição do prazo à Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator